Tribunal: STF
Processo: HC 194604
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar – STM, que deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito 7000574-13.2020.7.00.0000, interposto pelo Ministério Público Militar, nos termo da ementa seguinte:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. ANÁLISE PREMATURA DO MÉRITO. DECISÃO A QUO REFORMA. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
    Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Parquet Castrense contra decisão de Juiz Federal Substituto da Justiça Militar que, com fundamento nos arts. 78, ‘a’, 77, ‘e’, e 30 do CPPM, a contrario sensu, rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor de 65 (sessenta e cinco) profissionais autônomos prestadores de serviço de transporte de água (Pipeiros) pela prática do crime previsto no art. 251 do Código Penal Militar. 
    A obrigação do Exército de monitorar e de fiscalizar o deslocamento de caminhões-pipa, em operação de abastecimento de população carente do interior nordestino, não afasta a possibilidade de ocorrência de fraude nem elide, por si só, a responsabilidade dos agentes por eventual conduta delituosa. 
    As condutas dos agentes em captar água em mananciais não autorizados, com o intuito de reduzir o percurso e de auferir vantagem indevida, configura, em tese, o crime de  estelionato, previsto no art. 251 do CPM. 
    Em fase de Juízo de prelibação da denúncia, o magistrado deve averiguar, apenas, se encontram-se presentes a prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, serão examinados em momento oportuno, ou seja, no curso da instrução processual. Entendimento diverso configura frontal violação aos preceitos constitucionais previstos no art. 5º, inciso XXXV e no art.129, inciso I, ambos da Constituição Federal, na medida em que impede o Ministério Público Militar de exercer livremente a titularidade da ação penal militar, bem como acarreta o prematuro afastamento do Poder Judiciário. 
    Nessa fase, deve prevalecer o Princípio in dubio pro societate, segundo o qual o recebimento da denúncia não caracteriza juízo de certeza, mas apenas a mera probabilidade de procedência da ação penal. Precedentes desta Corte Castrense. Recurso provido. Decisão por unanimidade” (págs. 17-18 do doc. eletrônico 5).
    Neste habeas corpus, a defesa sustenta “a prevalência do entendimento de que a Acusatória tem mesmo que ser rejeitada (art. 78, ‘a’, do CPPM) porque ela não contém […] ‘a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias ‘ (art. 77, ‘e’, Código de Processo Penal Militar). Ao que se soma não ter apresentado […] ‘prova de fato que, em tese, constitua crime ou [de] indícios de autoria (art. 30, ‘a’ e ‘b’, CPPM, em interpretação a contrario sensu)” (pág. 11 da petição inicial).
    Defende, nesse contexto, que não “há subsunção do acontecimento ao art. 251 do CPM, ou seja, não se ajusta a sua hipótese normativa, porque a conduta perpetrada pelos agentes não induziu a Administração Pública em erro, mediante artifício ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”, especialmente pelo fato de os pacientes serem “monitorados a todo instante, inclusive pelo GPS, para possibilitar o rastreamento dos caminhões” (pág. 15 da petição inicial).
    Requer, ao final, a concessão da ordem, para cassar o acordão do Superior Tribunal Militar, que recebeu a denúncia proposta contra os pacientes (págs. 18-19 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    A concessão de medida urgente em habeas corpus se dá de forma excepcional, nas hipóteses em que se demonstre, de modo inequívoco, dada a natureza do próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida. Em um primeiro exame, tenho por ausentes tais requisitos. 
    Isso porque, da breve leitura do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não vislumbro, de imediato, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão de liminar para suspender o trâmite do processo movido contra os pacientes.
    Diante de tal quadro, e sem prejuízo de apreciação mais aprofundada por ocasião do julgamento de mérito, indefiro o pedido. 
    Dispenso as informações da autoridade apontada como coatora.
    Ouça-se a Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator